Tribunal: STF
Processo: ARE 1352927
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Capital. Depósito irregular de resíduos inertes e não inertes em área ambientalmente protegida. Área de preservação permanente de curso d'água. Parque Natural Municipal Jaceguava, Unidade de Conservação de Proteção Integral e Área de Proteção e Recuperação de Mananciais. Recuperação do dano ambiental. Responsabilidade do Município. Prazos. – 1. Responsabilidade do município. Temos admitido a responsabilidade subsidiária (não solidária) do município pela omissão na fiscalização, quando as intervenções irregulares são aparentes e visíveis, a obrigar a imediata fiscalização; ou quando a verificada inércia da Administração, após tomar ciência das atividades degradadoras. No caso dos autos, embora instaurado o procedimento administrativo e lavrado os respectivos autos de infração, nada justifica que durante cinco anos o problema não tenha sido solucionado, de modo que a condenação subsidiária do município deve ser mantida. Nestes termos é que o recurso do município fica provido: afasta-se a solidariedade, mas afirma-se a subsidiariedade; o provimento do recurso não isenta a administração da condenação principal, imposta aos corréus; o município poderá ser chamado a auxiliar o juízo no cumprimento da sentença, caso demonstrada a impossibilidade imediata dos corréus em o fazerem, podendo regredir depois contra o causador do dano. – 2. Cumprimento das obrigações. Prazos. Verificado o dano ambiental, compete ao poluidor a regularização da área, nos termos propostos pelos órgãos ambientais competentes. As obrigações previstas nos itens a, b1 e b2 ficam mantidas nos termos que constaram do pedido inicial, à exceção da periodicidade da multa pelo descumprimento, que passa a ser semanal, conforme entendimento sedimentado na Câmara, podendo ser majorada pelo juiz na execução, caso necessário. As obrigações previstas nos itens b3, c e d (do d1 ao d5), ficam mantidas com as ponderações seguintes. Cumpre ao autor apresentar o projeto de recuperação e recomposição ambiental ao órgão ambiental competente, que por sua vez se encarregará de analisar o projeto e indicar eventuais adequações necessárias, de acordo com a extensão do dano e compatibilidade das medidas previstas para recuperação da área; o projeto deverá ser apresentado no prazo de 180 dias, contados da publicação deste acórdão. Aprovado o projeto, cumprirá ao órgão ambiental indicar os prazos para implantação de cada etapa do plano de recuperação, e ao Ministério Público, ao município e ao juízo acompanharem a execução e intervirem em caso de resistência no cumprimento do julgado. – Procedência. Recursos parcialmente providos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, VI, e 37, § 6º, da CF.



    O recurso não deve ser provido. De início, observo que  parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional, bem como nos fatos e provas constantes nos autos. O reexame dessas questões é inviável nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se.



          Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator